Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Vistos etc.
O Estado de Mato Grosso propôs Reclamação contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Anulação de Ato Administrativo no. 28045-41.2019, por entender que o título judicial teria ofendido a decisão colegiada prolatada no Procedimento no. 100387/2015, julgado pelo Tribunal Pleno desta Corte e relatado pela Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Inicialmente, defendendo que, na esteira do decidido no aresto-paradigma, a declaração de perda de posto ou patente compete ao Chefe do Poder Executivo Estadual, requereu a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para que sejam suspensos os efeitos da sentença, nos termos do disposto nos arts. 234, caput, e 300, caput, ambos do NCPC.
Já no mérito, com fundamento no disposto no art. 988, inc. II, do NCPC, pleiteou a cassação da sentença em que se anulou o ato demissório praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, “em virtude da inobservância da autoridade do Acórdão proferido no Procedimento no 100387/2015” (ID 38288997).
Anexou documentos (ID 38289988 a 38289994).
Feitos esses breves registros e atento aos elementos que instruem a inicial, observa-se que o Chefe do Poder Executivo Estadual excluiu Noel Gomes de Oliveira, Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, das fileiras da corporação e, na sequência, remeteu os autos do processo do Conselho de Justificação ao Tribunal de Justiça.
Todavia, na Corte Estadual, onde o feito foi autuado como Procedimento no. 100387/2015, foi declarada a incompetência do Tribunal de Justiça para declarar a perda de posto e patente e ordenado, por conseguinte, o retorno dos autos ao Chefe do Poder Executivo.
Com os autos em mãos novamente, o Governador do Estado referendou o ato demissório.
Inconformado, o Oficial do Corpo de Bombeiros ajuizou a Ação de Anulação de Ato Administrativo no. 28045-41.2019 perante o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT.
Naqueles autos, a autoridade judiciária, sob o fundamento de que a palavra final sobre o ato demissório é do Tribunal de Justiça Estadual, e não do Chefe do Poder Executivo, declarou a nulidade do ato demissório e, na sequência, determinou que o processo disciplinar tramitasse perante a Corte de Justiça.
E é justamente contra essa sentença que se insurgiu o reclamante.
De acordo com o disposto no art. 300, caput, do NCPC, a antecipação de tutela reclama a existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso posto em debate, porém, não se verifica, ao menos pelo que consta nos autos até agora, a existência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado.
Embora, num primeiro momento, possa se concluir que a sentença teria, em princípio, violado a autoridade do que se decidiu no Procedimento no. 100387/2015, uma leitura mais aprofundada revela que o ato reclamado traz apontamentos que não foram contemplados no acórdão-paradigma e muito menos com a mesma profundidade.
A título de ilustração, cite-se que na sentença impugnada constou a diferenciação entre posto e patente (grau hierárquico do Oficial, conferido pelo Governador e confirmado em Carta Patente, tendo sido destacado que o primeiro posto é de segundo tenente e o último, de coronel) e graduação (grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente, tendo sido apontado que a primeira graduação é de soldado e a última, de subtenente).
Ali também se consignou que na esfera administrativo-disciplinar, enquanto os Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares se submetem ao Conselho de Justificação, os praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) estão submetidos ao Conselho de Disciplina.
Ainda sob esse aspecto, ponderou-se que como o Conselho de Justificação é um processo híbrido, compete ao Tribunal de Justiça decidir sobre a declaração de indignidade ou incompatibilidade do Oficial e consequente perda de posto ou patente ou reforma compulsória.
A propósito, amparando essa assertiva, fez-se expressa menção à regra prevista no art. 59, § 2o, da LC Estadual no. 555/2014 (“É de competência do Tribunal de Justiça julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetidos pelo Governador do Estado”) e àquela contemplada no art. 142, § 3o, VI, da CF, que consagra tratamento diferenciado aos Oficiais das Forças Auxiliares.
Desenhado esse quadro e partindo da premissa de que o autor da demanda originária, em cujos autos se proferiu o ato reclamado, ocupa o posto de Oficial, o posicionamento veiculado no acórdão-paradigma parece um tanto quanto equivocado, o que impede, prima facie, o reconhecimento de que a autoridade reclamada não teria observado a autoridade da decisão colegiada.
Na verdade, a questão se apresenta muito mais tormentosa do que foi posta no Procedimento no. 100387/2015, tanto que recentemente voltou a ser discutida pelos integrantes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos autos da Petição no. 107323/2018, em que já há sinalização, embora o julgamento ainda não tenha sido concluído, de que a competência para dar a palavra final nos processos demissórios envolvendo Oficiais é do Tribunal de Justiça do Estado.
Ora, diante desse cenário de incertezas e sabendo-se que os fundamentos ventilados na sentença impugnada, por denotarem contornos densos de plausibilidade, são potencialmente hábeis a autorizar a modificação do quanto decidido no Procedimento no. 100387/2015, não há como se reconhecer a probabilidade do direito invocado
Em tempo, ressalte-se que apesar de ainda não ter sido distribuído a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, consulta ao Sistema Primus aponta que o reclamante interpôs recurso perante esta Corte contra a sentença reclamada, o que reforça a necessidade, sobretudo para se evitar a prolação de decisões conflitantes, de um amplo e aprofundado debate sobre a matéria, medida inviável em sede cognição sumária.
Enfim, com base nesses apontamentos, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada, relegando a análise do mérito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade reclamada, assinalando que deverão ser prestadas em até 10 dias, conforme delineado no art. 232, inc. I, do RI/TJMT.
Com elas nos autos ou certificado o transcurso in albis do prazo assinalado, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 234, do RI/TJMT.
Em seguida, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator